Tribunal: TJSP
Processo: 1016318-71.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente a revisão do benefício acidentário – Inexistência – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016318-71.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ANTONIO CESAR JOSE DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E CYRO BONILHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016318-71.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 13.237
2
VOTO No: 13.237
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1016318-71.2018.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ANTONIO CESAR JOSÉ DOS SANTOS
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão e contradição
acerca do julgamento do mérito, concernentemente a revisão do
benefício acidentário
Inexistência
Prequestionamento da
matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 441/446
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor, mantendo a
improcedência do pedido.
O embargante, para fins de prequestionamento, sustenta que há
omissão no julgado busca o pronunciamento da Turma Julgadora acerca do princípio
constitucionalmente assegurado invocado que entende violado na decisão embargada.
Aduz, ainda, que o V.Aresto tornou-se contraditório e omisso, porquanto não foi analisado
o pedido de prequestionamento da matéria constitucional a, buscando o acolhimento dos
declaratórios.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
Todavia, entendo que estão ausentes as hipóteses traçadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste omissão ou contradição do julgado, na medida em que este ao
apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, negou provimento ao recurso mantendo a
improcedência da ação.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos para a revisão do salário-de -benefício.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla
defesa, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de acolhimento do pedido inicial
apenas com base nos princípios constitucionais invocados pela parte. Oportuno ressaltar
que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida,
objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais
federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016318-71.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 13.237
3
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator